Tribunal: TJES
Processo: 5004963-42.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004963-42.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA BRESSANINI CAPELARIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MONITOR EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PROFESSOR REGENTE. ACÚMULO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça as Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que as partes requerentes são servidoras concursadas no cargo de Monitor Educacional de educação especial, contudo alegam que exercem função de auxílio/ suporte ao professor docente em sala de aula e que por desempenharem atividade diversa a qual deveriam desempenhar, pleiteiam o reconhecimento de acúmulo de função e o recebimento de 30% pelo acréscimo salarial.

Em sede de sentença o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado em ID 3478002, pugnando pela reforma da r. Sentença alegando cerceamento de defesa e a reforma da r. sentença diante do acúmulo de função pelas partes autoras exercerem função de professor.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, cabe ao juiz como destinatário da prova, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil determinar quais provas são necessárias ou não para a instrução do processo. As partes recorrentes apenas fizeram menção genérica à designação de audiência de instrução e julgamento, e neste sentido não está o juízo atrelado à obrigatoriedade de designação da mesma.

Deste modo, indefiro a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que o monitor presta apoio ao docente, deste modo a função de professor vai muito além da função de monitor educacional.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SERVIDORES APROVADAS EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MONITORAS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DO DESEMPENHO DE FUNÇÕES RELATIVAS AO CARGO DE PROFESSOR. PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR SUPOSTA ATUAÇÃO EM DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OS CARGOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DESVIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021692-20.2013.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 16.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00216922020138160021 Cascavel 0021692-20.2013.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 16/11/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)